Tribunal: TJES
Processo: 5009885-85.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUERIMENTO DE NOVAS DILIGÊNCIAS PELO JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – ÔNUS DO CREDOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Já foram realizadas, na origem, diversas tentativas de consultas aos sistemas judiciais, especificamente Bacenjud (2018), Renajud (2018), CNIB (2018), CCS-Bacen (2019), Infojud (2019), Comprovação de inexistência de imóveis em nome dos Executados/Agravados (2019) e Sisbajud (setembro de 2021).

2 - Incumbe ao credor “
demonstrar indícios de alteração da situação econômica do executado para o requerimento de uma nova pesquisa por meio do sistema BACENJUD,
principalmente para não 'transferir para o judiciário os ônus e as diligências que são de responsabilidade do exequente
' (REsp 1.137.041-AC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 28.06.10)" (REsp 1145112/AC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/10/2010, DJe 28/10/2010)..

3 – Não obstante o princípio da cooperação, a reiteração das medidas deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se descabido o pleito formulado pela exequente poucos meses após o último ato infrutífero e sem a adoção de diligências extrajudiciais mínimas para a satisfação do crédito.

4 - As diligências pleiteadas oneram sobremaneira o Juízo, porquanto não se tratam de consulta direta à base de dados acessível ao Poder Judiciário, importando em verdadeira substituição ao próprio credor, que possui o ônus de diligenciar na localização e indicação de bens do executado passíveis de constrição, nos termos dos arts. 524, inciso VII, e 798, inciso II, alínea c, do CPC.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009885-85.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

AGRAVADO: ARTUR BRETAS DE ASSIS e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUERIMENTO DE NOVAS DILIGÊNCIAS PELO JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – ÔNUS DO CREDOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Já foram realizadas, na origem, diversas tentativas de consultas aos sistemas judiciais, especificamente Bacenjud (2018), Renajud (2018), CNIB (2018), CCS-Bacen (2019), Infojud (2019), Comprovação de inexistência de imóveis em nome dos Executados/Agravados (2019) e Sisbajud (setembro de 2021).

2 - Incumbe ao credor “
demonstrar indícios de alteração da situação econômica do executado para o requerimento de uma nova pesquisa por meio do sistema BACENJUD,
principalmente para não 'transferir para o judiciário os ônus e as diligências que são de responsabilidade do exequente
' (REsp 1.137.041-AC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 28.06.10)" (REsp 1145112/AC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/10/2010, DJe 28/10/2010)..

3 – Não obstante o princípio da cooperação, a reiteração das medidas deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se descabido o pleito formulado pela exequente poucos meses após o último ato infrutífero e sem a adoção de diligências extrajudiciais mínimas para a satisfação do crédito.

4 - As diligências pleiteadas oneram sobremaneira o Juízo, porquanto não se tratam de consulta direta à base de dados acessível ao Poder Judiciário, importando em verdadeira substituição ao próprio credor, que possui o ônus de diligenciar na localização e indicação de bens do executado passíveis de constrição, nos termos dos arts. 524, inciso VII, e 798, inciso II, alínea c, do CPC.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5009885
-
85
.202
2
.8.08.0000

AGRAVANTE
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS

AGRAVADO
S
:
ARTUR BRETAS DE ASSIS E OUTRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS

em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, nos autos do cumprimento de sentença instaurado em face de
ARTUR BRETAS DE ASSIS E OUTRA
, que indeferiu a realização de diligências pelo Juízo com o intuito de localizar bens dos devedores.

Em suas razões (id. 3508096) sustenta a agravante, em síntese, que as medidas pleiteadas não podem ser realizadas pelo particular, sendo o entendimento do magistrado contrário ao disposto nos arts. 854 e 835 do CPC.

E mais: a decisão vai de encontro ao princípio da cooperação, devendo ser reformada, para permitir a consulta aos sistemas CRCJUD, CENSEC, SPED e CNIB, sendo determinada, ainda, a expedição de Ofício a Prefeitura de Domingos Martins/ES.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Pretende a recorrente a realização de consultas pelo Juízo com o intuito de alcançar a satisfação do seu crédito, porquanto infrutíferas as medidas anteriores.

De início, adianto que o pedido de expedição de ofício às concessionárias de serviço público (EDP e CESAN) e utilização do sistema SNIPER não pode ser conhecido, porquanto formulado diretamente em grau recursal.

Quanto aos demais pleitos, imperioso ressaltar que já foram realizadas, na origem, diversas tentativas de consultas aos sistemas judiciais, especificamente Bacenjud (2018), Renajud (2018), CNIB (2018), CCS-Bacen (2019), Infojud (2019), Comprovação de inexistência de imóveis em nome dos Executados/Agravados (2019) e Sisbajud (setembro de 2021).

Desse modo, incumbe ao credor “
demonstrar indícios de alteração da situação econômica do executado para o requerimento de uma nova pesquisa por meio do sistema BACENJUD,
principalmente para não 'transferir para o judiciário os ônus e as diligências que são de responsabilidade do exequente
' (REsp 1.137.041-AC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 28.06.10)" (REsp 1145112/AC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/10/2010, DJe 28/10/2010).

Sob tal premissa, não obstante o princípio da cooperação, a reiteração das medidas deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se descabido o pleito formulado pela exequente poucos meses após o último ato infrutífero e sem a adoção de diligências extrajudiciais mínimas para a satisfação do crédito.

Ademais, pretende a agravante a utilização de sistemas que prescindem da intervenção do judiciário para a obtenção das informações, como o CRC e o CENSEC, bastando ao interessado o pagamento das custas e emolumentos para ter acesso aos dados.

Em suma, entendo que as diligências pleiteadas oneram sobremaneira o Juízo, porquanto não se tratam de consulta direta à base de dados acessível ao Poder Judiciário, importando em verdadeira substituição ao próprio credor, que possui o ônus de diligenciar na localização e indicação de bens do executado passíveis de constrição, nos termos dos arts. 524, inciso VII, e 798, inciso II, alínea c, do CPC.

Firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO COM O RELATOR